Tribunal: TJMT
Processo: 1007835-28.2022.8.11.0015
Relator(a): EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-04-01
Data de publicação: 2024-04-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1007835-28.2022.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Rescisão / Resolução, Indenização por Dano Moral, Rescisão do contrato e devolução do dinheiro, Indenização por Dano Material, Empréstimo consignado, Assistência Judiciária Gratuita, Citação, Depoimento, Liminar]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[ADEMIR ALVES - CPF: 270.177.291-53 (RECORRENTE), LORENA KELLY TORRES TEIXEIRA - CPF: 023.555.831-10 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (RECORRIDO), BERNARDO BUOSI - CPF: 283.270.408-55 (ADVOGADO), FELICIANO LYRA MOURA - CPF: 026.383.794-76 (ADVOGADO), MEU PROCURADOR GESTAO DE RELACIONAMENTO LTDA - CNPJ: 43.977.698/0001-02 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.° 1007835-28.2022.8.11.0015

Recurso Cível Inominado n.º 1007835-28.2022.8.11.0015

Recorrente:

Ademir Alves

Recorridos
:
Banco Pan S.A. e Meu Procurador Gestão de Relacionamento Ltda.

EMENTA

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE
RESCISÃO DE CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
– EMPRÉSTIMO REALIZADO MEDIANTE FRAUDE -
EXTINÇÃO PRECOCE DA AÇÃO
–
ABANDONO DA CAUSA NÃO CARACTERIZADO – ARTIGO 485, § 1º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL - AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DO AUTOR PARA DAR ANDAMENTO AO FEITO - SENTENÇA ANULADA - RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM PARA REGULAR PROCESSAMENTO - RECURSO PROVIDO.

Deve ser anulada a sentença com a determinação de retorno dos autos à origem para regular processamento se não observado pelo magistrado sentenciante a literalidade do artigo 485, III, § 1º, do Código de Processo Civil, que determina a intimação, não apenas do causídico, mas, também, pessoal da parte, para dar andamento ao feito sob pena de extinção.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.° 1007835-28.2022.8.11.0015

Recurso Cível Inominado n.º 1007835-28.2022.8.11.0015

Recorrente:

Ademir Alves

Recorridos
:
Banco Pan S.A. e Meu Procurador Gestão de Relacionamento Ltda.

RELATÓRIO

Recurso Inominado Cível de

Ademir Alves

Ação:
de
Rescisão de Contrato de Empréstimo Consignado Cumulada Com Indenização por Danos Morais.

Origem
: Juizado Especial Cível e Criminal de Sinop -MT.

Sentença
(Id.

202494066
)
:
julgou extinto o processo sem resolução de mérito, c
om fundamento no artigo 485, inciso III, do Código de Processo Civil.

Recurso Cível Inominado (Id.
202494067
):
requer que a sentença seja anulada, determinando o prosseguimento do feito em seus ulteriores termos, com a consequente abertura de novo prazo para manifestação.

Contrarrazões
(Id.
202494071
): pugna pelo desprovimento do recurso e a manutenção da sentença de origem.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.° 1007835-28.2022.8.11.0015

Recurso Cível Inominado n.º 1007835-28.2022.8.11.0015

Recorrente:

Ademir Alves

Recorridos
:
Banco Pan S.A. e Meu Procurador Gestão de Relacionamento Ltda.

VOTO

EMINENTES PARES:

Trata-se de
recurso
inominado interposto em face da sentença que extinguiu o feito,
c
om fundamento no artigo 485, inciso III, do Código de Processo Civil (abandono da causa).

Em suas razões recursais, sustenta o recorrente, em suma, que incorreu em equívoco o juízo de origem ao extinguir o feito sem resolução de mérito por abando da causa, sob a justificativa de que o autor recorrente foi intimado
para manifestar interesse dando prosseguimento

do feito, em razão de que um dos requeridos não foi localizado no endereço informado na inicial.

Assegura que o magistrado se valeu de premissa equivocada no sentido de não ser necessária a intimação pessoal do autor para dar andamento ao feito, violando a norma processual do artigo 485, § 1º, do Código de Processo Civil, devendo ser anulada a sentença recorrida.

Alega que a presente demanda trata de interesse de particulares, sendo ônus da parte interessada requerer a extinção do feito por abandono da causa, a teor da Súmula 240 do Superior Tribunal de Justiça, o que não ocorreu no caso dos autos.

Defende que restaram violados os princípios processuais que determinam a imprescindível cooperação entre os sujeitos do processo, da proibição da prolação de decisão surpresa e, especialmente, o princípio que estabelece que as partes têm o direito de obter solução efetiva do conflito trazido a juízo.

Assim, sob tais alegações, pugna pela anulação da sentença com a determinação de devolução dos autos à origem para seu regular processamento.

De plano, constata-se que merece acolhimento o pedido recursal para que a sentença seja anulada com a determinação de retorno dos autos à origem para regular processamento.

Registre-se que já é assente o entendimento jurisprudencial no sentido de que a extinção do processo por abandono, por ser medida extrema, imprescindível se faz a dupla intimação do autor para dar prosseguimento ao feito, ou seja, além da regular intimação do patrono, pelos meios destinados a tal finalidade – via Diário Oficial ou via eletrônica -, imprescindível também a intimação pessoal da parte autora com a advertência expressa acerca da possibilidade de extinção do feito, nos termos do artigo 485, § 1º, do CPC/15.

“Artigo 485
. O juiz não resolverá o mérito quando:[...]
II
- o processo ficar parado durante mais de 1 (um) ano por negligência das partes;
III
- por não promover os atos e as diligências que lhe incumbir, o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias; [...]
§ 1º

Nas hipóteses descritas nos incisos II e III, a parte será intimada pessoalmente para suprir a falta no prazo de 5 (cinco) dias”
.

No caso dos autos, não se verifica a regular intimação pessoal do autor para dar andamento ao feito.

Assim, considerando tratar-se a extinção sem resolução de mérito, de medida extrema e gravosa, a legislação processual determina tenha o juízo a certeza da desídia da parte autora em promover o adequado impulsionamento da lide, o que não ocorreu no caso dos autos, porquanto não houve a regular intimação pessoal dos autores para dar andamento ao feito.

Nesse sentido:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE USUCAPIÃO - EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO - EQUÍVOCO DA SENTENÇA - ABANDONO DA CAUSA NÃO CARACTERIZADO - ART. 485, § 1º, DO CPC/15 - AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DOS AUTORES PARA DAR ANDAMENTO AO FEITO - SENTENÇA ANULADA - RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM PARA REGULAR PROCESSAMENTO - RECURSO PROVIDO. Deve ser anulada a sentença com a determinação de retorno dos autos à origem para regular processamento se não observado pelo magistrado sentenciante a literalidade do art. 485, III, § 1º, do CPC/15, que determina a intimação, não apenas do causídico, mas, também, pessoal da parte, para dar andamento ao feito sob pena de extinção.(TJ-MT - AC: 00024780820088110005, Relator: MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Data de Julgamento: 11/10/2023, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 16/10/2023
).”

Com efeito, no caso em tela, a extinção prematura do feito sem resolução de mérito se deu com excesso de rigor e formalismo, máxime se considerados os princípios processuais da efetividade, economia, celeridade, primazia da prolação das decisões de mérito e vedação da decisão surpresa, previstos nos artigos 4º, 6º, 7º, 9º e 10, todos do Código de Processo Civil.

Assim, em descompasso com as normas processuais, deve a sentença ser anulada com a determinação de retorno dos autos à origem para regular processamento.

Diante o exposto
, conheço do
recurso
e no mérito
DOU-LHE PROVIMENTO
, devolvendo o feito à origem para que o magistrado diligencie acerca do paradeiro da parte requerida,
Meu Procurador Gestão de Relacionamento Ltda.
, na tentativa de enfim, poder realizar a citação nos autos, de onde, em caso da tentativa ser infrutífera, caberá ao magistrado a verificação dos demais caminhos a serem tomados nos autos.

Deixo de condenar o recorrente ao pagamento das custas processuais e / ou em honorários advocatícios, moldes do artigo 55 da Lei 9099/95.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/04/2024